Tribunal: TJDFT
Processo: 0741057-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741057-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA REU: JUAREZ FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em desfavor de JUAREZ FERNANDES LOPES, na qual pretende, com fundamento no art. 966, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que extinguiu o cumprimento de sentença por ela proposto em face do requerido pela compensação (ID 51749776). A requerente alega que: 1) no extinto cumprimento de sentença buscava a satisfação do crédito referente a 50% do montante de R$ 152.867,81, que resultou da alienação do único imóvel adquirido na constância da união estável entre as partes; 2) o requerido ingressou com ação de sobrepartilha das dívidas contraídas no curso da união estável e seus pedidos foram jugadados procedentes; 3) com o trânsito em julgado da ação de sobrepartilha, o requerido pediu a extinção do cumprimento de sentença, por meio do qual a requerente tentava receber seu crédito, que, até então, era de dos R$ 188.836,83, com fundamento na compensação de metade de R$ 826.641,18, valor referente às dívidas que afirmou ter contraído no curso da união estável; 4) o juízo acolheu o pedido e extinguiu o cumprimento de sentença, apesar de o pedido de compensação das dívidas já ter sido indeferido anteriormente; 5) por se tratar de coisa julgada, não poderia o magistrado decidir novamente a questão da compensação; e 6) atualmente, é executada no cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha no montante de R$ 454.543,01 (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que ocorra suspensão do cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha (autos 0717180-23.2022.8.07.0009); e 3) no mérito, a rescisão da sentença, com o consequente prosseguimento da execução (autos 0710817-25.2019.8.07.0009). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 51870316). Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da requerente para se manifestar sobre o interesse processual e regularizar a representação processual. A requerente quedou-se inerte (ID 52880788). É o relatório. Decido. 1. Ausência de interesse processual O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária (DINAMARCO, 2001). O provimento jurisdicional pretendido pelo autor deve ser apto a lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática para justificar a atividade jurisdicional. Conforme alegações da requerente: 1) o juízo extinguiu o cumprimento de sentença, por meio do qual ela tentava receber seu crédito, que, até então, era de dos R$ 188.836,83, com fundamento na compensação de metade de R$ 826.641,18, valor referente às dívidas contraídas no curso da união estável reconhecidas na ação de sobrepartilha, que transitou em julgado; e 2) atualmente, é executada no cumprimento de sentença proveniente da ação de sobrepartilha no montante de R$ 454.543,01 (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Uma vez reconhecida a compensação e extinto o cumprimento de sentença (autos 0710817-25.2019.8.07.0009), o crédito da requerente será abatido do valor pelo qual ela é atualmente executada proveniente da ação de sobrepartilha (autos 0717180-23.2022.8.07.0009). Dessa forma, não há interesse-utilidade por parte da requerente com relação à rescisão da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela compensação e o consequente prosseguimento da execução (autos 0710817-25.2019.8.07.0009). Ausente o interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Inexistência de procuração específica e atualizada para ação rescisória A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, para o ajuizamento da ação rescisória, é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração anexada aos autos é geral e datada de 15/09/2021 (ID 51749767). Portanto, necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. Embora intimada a regularizar a representação processual (ID 51870316), a requerente quedou-se inerte (ID 52880788). Assim, o processo deve ser extinto, conforme determina o art. 76, § 1o, do CPC. 3. Conclusão EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator